Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-29.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017618-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÕES PIPA COMPROVADAS.
APLICAÇÃO DE TEORIA OBJETIVA PREVISTA NO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2.

Demonstrado pela parte autora, que por razão da ausência de abastecimento da concessionária de água, teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, configurado o dano material, devendo a ré reembolsá-la nos valores despendidos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1017618-29.2023.8.11.0041

APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO: GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito designada para o NAE - Núcleo de Atuação Estratégica, Dra. Christiane Trombini Puia Baggio, nos autos da Ação de Cobrança tombado sob o n. 1017618-29.2023.8.11.0041, proposta por
GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
, a qual, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a ressarcir os valores pagos pelo autor, para a contratação de caminhões pipa, corrigidos monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% a.m., a partir da citação válida. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/15 (Id. 213574291).

Em síntese, alega o apelante em suas razões recursais, que a
pretensão indenizatória deduzida pela parte autora deve ser julgada totalmente improcedente, pois no presente caso não há o que se falar em danos materiais, já que a requerida teve seus atos revestidos de legitimidade, uma vez que estão de acordo com as normas de regulamentação específicas; aduz que no período informado pelo apelado que houve falta de água não procede, ocorrendo apenas uma verificação de falta de água na data de 19/04/23, por meio da O.S. 64103674, a qual, atendeu a solicitação da unidade consumidora, constatando que estava com o ramal obstruído, promoveu a desobstrução de imediato, e após isso, não houve mais manifestação da parte apelada; afirma que forneceu
caminhão pipa quando requisitado, sendo fato que os problemas narrados não é decorrência de falha na prestação dos serviços da concessionária; sustenta que desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC, na medida em que comprovou o fornecimento regular de água, bem como a excludente de responsabilidade acerca do imbróglio narrado.

Ao final, requer seja
provido o recurso nos termos da fundamentação supra e, julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final o recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais (Id.
213574303).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 213574307).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 214123199).

Os autos foram encaminhados a esta Instância Superior e distribuídos para a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, cabendo me, por sorteio, a relatoria do feito.

Examinado, e em condições de proferir o voto, restituo os autos à Secretaria, com relatório, nos termos do art. 931 do CPC, ao tempo em que determino sua inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A presente Apelação preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, merecendo, portanto, ser conhecida.

Como relatado, a causa versa sobre pedido de reembolso de valores despendidos com a contratação de caminhões-pipa para abastecimento de água, em razão de suposta descontinuidade indevida e injustificada do serviço público prestado pela apelante.

A pretensão, portanto, é de ressarcimento por dano material.

Na origem, trata-se de ação que visava a reparação a título de danos materiais por ter o autor/apelado, titular da Unidade Consumidora n. 425986-6, sofrido com a falta de abastecimento de água, em diversos episódios no decorrer dos meses de fevereiro/2023 à junho/2023, sendo forçado a contrair débitos em razão da necessidade de contratação de caminhões-pipa, que totalizou o
valor de R$ 16.362,00 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e dois reais).

Em contestação, a ré arguiu a inexistência de danos materiais, bem como a ausência de falha na prestação de serviços pela concessionária, que atendeu de forma célere na resolução da única demanda administrativa feitas pelo demandante.

Conjugando os elementos dos autos, a magistrada singular
Dra.
Christiane Trombini Puia Baggio
,
julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)
Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a requerida a ressarcir os valores pagos pela parte autora para a contratação dos caminhões pipa, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Outrossim, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada em igual proporção entre as partes. (...)

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem. O artigo 373, I e II do CPC, determina que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto que ao réu cabe apresentar prova dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito alegado.

Quanto ao tema, segue entendimento doutrinário:

(...) A ideia de ônus costuma ser ligada a um comportamento necessário para a obtenção de um efeito favorável, ao passo que, diante do ônus da prova, a parte onerada pode obter um resultado favorável mesmo sem cumprir o seu ônus, isto é, ainda que sem produzir prova. Lembre-se que nada impede que o julgamento favorável ao autor se funde em provas produzidas de ofício ou pela parte adversa. Isso indica, com clareza, que a produção de prova não é um comportamento necessário para o julgamento favorável - ou para o resultado favorável. Na verdade, o ônus da prova indica que a parte que não produzir prova se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável, ou seja, o descumprimento do ônus não implica, necessariamente, um resultado desfavorável, mas o aumento do risco de um julgamento contrário, uma vez que, como precisamente adverte PATTI, “una certa percentuale di rischio sussiste anche per La parte Che há fornito la prova”. A ideia de ônus da prova não tem o objetivo de ligar a produção da prova a um resultado favorável, mas sim o de relacionar a produção da prova a uma maior chance de convencimento do juiz. (MARINONI, Luiz Guilherme. Prova. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 164-165).

“Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. (...) A expressão “ônus da prova” sintetiza o problema de se saber quem responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem que ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa como não ocorrido”. (Freddie DIDIER JR., in Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55).

O artigo 14 do CDC dispõe que “O fornecedor de serviços reponde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços (sobretudo os públicos) tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade pelo defeito do serviço emerge, portanto, do simples fato de alguém se dispôs a executá-lo mediante remuneração no mercado de consumo.

Assim, restando afastada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, ao caso, se aplica o que determina o artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Como decorrência da responsabilidade objetiva — calcada na teoria do risco e prescindindo, em razão disso, de culpa, satisfazendo-se apenas com a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a conduta do prestador — a exclusão da responsabilidade pressupõe a demonstração de que o serviço não é/foi defeituoso ou que a culpa pelo dano é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Entretanto, conforme se depreende da análise dos fatos, nenhuma dessas excludentes foi comprovada, não se desincumbindo a ré de seu ônus.

A situação de interrupção da prestação de serviço é ponto incontroverso dos autos. Nesta senda, enuncia o autor que tivera gastos com caminhões pipa devido a falha de abastecimento ocorrido no período de fevereiro à junho/2023, fatos estes que não foram devidamente contestados pela apelante, haja vista que seu conjunto probatório, em momento algum questiona as datas supramencionadas, apenas informando que ocorreu um único desabastecimento de água em 19.04.23 – OS 64103674, realizando os reparos ao constatar que o ramal estava obstruído e, após, não houve mais manifestação pelo autor.

Há, ainda, notas fiscais juntadas pelo apelado relativa à contratação de caminhões-pipa no período que houve desabastecimento. Por outro lado, a ré por meio de Nota Técnica que o desabastecimento ocorreu somente no dia 19.04.23, tendo, porém, erigido suas alegações baseadas apenas neste documento, sem comprovar efetivamente que a origem do problema decorreu de obstrução nas instalações da UC do autor ou apresentar qualquer justificativa plausível para a interrupção.

Com relação à alegação de que o serviço foi interrompido durante os demais períodos, a apelante afirma que o após os reparos realizados retornou a UC em 31.07.2023, constatando que o fornecimento de água estava regular. Contudo, mais uma vez não apresenta qualquer comprovação, limitando-se a colacionar a Nota Técnica já referida e que foi por ela mesma elaborada especificamente para apresentação nesta ação.

Ademais, a própria situação demandou urgente solução, tendo em vista que a atividade laboral do apelado
consiste no processamento de os enxovais necessários para os pacientes e funcionários do Hospital e Pronto Socorro municipal de Cuiabá/MT,
não competindo ao autor arcar com entraves burocráticos para sanar problema que não ocasionou.

Também com relação a este fato a apelante não apresenta justificativa para a interrupção do serviço por necessidade de efetuar reparos ou situação de emergência, previstas no art. 40, I e II da Lei 11.445/2007:

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I – situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II – necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas;

O apelado, por outro lado, demonstrou que teve gastos com caminhões pipa devido à ausência de abastecimento, constituindo provas de tais despesas através de notas fiscais acostada aos autos (Ids. 213574250), o que viabiliza a condenação ao ressarcimento nos termos da sentença impugnada.

Assim, em se tratando de interrupção de
fornecimento de serviço essencial, e, sendo a responsabilidade objetiva da ré fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, deve a ré/apelante responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar serviços.

Nesta seara, não resta dúvidas da responsabilidade da concessionária apelante pelo dano causado à parte autora, já que o ocorrido em decorrência de seu ramo de atuação, a título de fornecedor de serviços, motivo pelo qual deve reembolsá-la nos valores por esta despendidos com a aquisição de caminhões pipa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESPESAS COM CARROS-PIPA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE TEORIA OBJETIVA PREVISTA NO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO
.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço calcada na teoria do risco, prescindindo-se da culpa e satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade, para que possa haver exoneração da obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (parágrafo 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não foi feito pela ré/apelante. 2. Por outro lado, o autor demonstrou que em razão da ausência de abastecimento na semana do dia 17/09/2012, bem como de 07 a 11 de outubro, teve gastos com a compra de água a operadores de caminhões-pipa (notas fiscais às fls. 14/18).
Desse modo, o reembolso pleiteado pelo autor (ressarcimento de prejuízo material decorrente da falha na prestação do serviço) se afigura possível, sendo acertada a sentença prolatada pelo juízo a quo, que merece ser mantida.
3. Recurso improvido.
(Classe: RAC 0566675-79.2014.8.05.0001, Relator: Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Publicado em: 10/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEDAE. FORNECIMENTO IRREGULAR DE ÁGUA. CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. A controvérsia recursal cinge-se, basicamente, a aferir a regularidade de fornecimento de água no imóvel da autora, o que teria dado ensejo à condenação por danos morais e materiais. Consigne-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na forma dos art. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a existência de outras legislações específicas, em especial o Decreto Estadual nº 553/76 e a Lei Estadual nº 11.445/07, não afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, o contrato entre as partes, embora regido por lei específica, não inibe a aplicação do CDC, com o qual deve compatibilizar-se, para que o consumidor não seja privado dos seus direitos básicos e para que se lhe garanta justiça e equivalência de prestações contratual e, sobretudo, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido, verbete sumular nº 254 deste Tribunal de Justiça. A prestadora de serviço essencial somente se exime do dever de reparar, se lograr êxito em demonstrar a incidência de uma das hipóteses excludentes do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o que não ocorreu no caso em análise. Desse modo, em se tratando de serviço essencial, como é o caso do fornecimento de água, o fornecedor do serviço tem o dever de prestá-lo de forma continuada e ininterrupta de acordo com art. 22 do CDC. Preceitua tal artigo que as empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, o que não foi observado pela ré, na hipótese. Cumpre destacar que o laudo pericial concluiu a vila na qual a autora reside é abastecida de maneira irregular; que foi constatado, no dia da perícia, não haver nenhuma água na linha que passa pela medição. Em que pese a alegação da concessionária ré de que não há obrigatoriedade de abastecimento durante 24 horas, tal tese não se sustenta, vez que o art. 6º, § 1º da lei 8.987/1995 dispõe que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade e continuidade, dentre outros. Ademais, com vistas a observar o princípio da continuidade do serviço público, o art. 6º, 3º, da lei 8.987/1995 dispõe sobre as situações em que a interrupção não se caracteriza como descontinuidade do serviço público, que são as motivadas por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário e somente em situação de emergência ou após prévio aviso. Assim, o serviço de fornecimento de água deveria ser prestado de forma contínua e regular, somente permitindo a interrupção em caso de emergência ou após prévio aviso por razões de ordem técnica ou de segurança, o que não ocorreu, visto que a apelante não comprovou tal situação. No entanto, é forçoso reconhecer que a ré não logrou êxito em comprovar a existência de abastecimento regular de água na residência da autora, ônus que lhe cabia, em razão da relação de consumo e nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC, tampouco comprovado quaisquer das excludentes do dever de indenizar (art. 14, § 3º, I e II do CDC), motivo pelo qual a condenação por danos morais deve ser mantida. Nessa esteira, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista o seu caráter punitivo e pedagógico, levando-se, ainda, em consideração as peculiaridades inerentes ao caso concreto, levando-se em consideração o verbete sumular de nº 343 deste e. TJRJ.
No que se refere ao dano material, frise-se que, sendo a ré concessionária de serviço público essencial, está obrigada a zelar pelo fornecimento do serviço, ainda que, para isto, tenha que utilizar-se de outros meios, como a realização de obras e fornecimento de carros pipas. Nesse sentido, restou comprovado que a autora necessitou arcar com despesas relativas a caminhão pipa
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Manutenção da sentença. Precedentes deste e. TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(RAC - 0000994-20.2019.8.19.0208. Des. André Emílio Ribeiro Von Melentovtch, Julgamento: 02/02/2023, 20ª Câmara Cível).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a sentença vergastada por seus argumentos expostos, e pelos que aqui constam.

Majoro os honorários advocatícios recursais em mais 5% (cinco por cento) sobre o percentual já fixado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024